Tribunal: STF
Processo: ARE 1477653
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. FÉRIAS DE 60 (SESSENTA) DIAS. DIREITO NÃO GARANTIDO. TEMAS 1063 E 1090 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. É incompatível com a garantia da duração razoável do processo alongar um debate já resolvido, com efeitos vinculantes. Exaustiva tramitação processual, com 16 recursos interpostos, a demonstrar o esgotamento da análise de todos os aspectos da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo da União para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.
A parte embargante aponta vícios ao articular que “a r. decisão embargada, ao ignorar, d.m.v, o imprescindível exame de admissibilidade, omitiu-se acerca da evidente intempestividade do apelo extraordinário”. Aduz que a decisão embargada decidiu pela aplicabilidade do Tema 1.063, que se refere aos Advogados da União, ao passo que, no caso dos autos, o direito a férias dos Procuradores da Fazenda Nacional é objeto do Tema 1.090, que ainda não transitou em julgado. Assim, “caso não se reconheça a intempestividade do RE da União (o que, d.v., seria teratológico), pede-se ao menos a suspensão deste feito até o trânsito em julgado do Tema RG nº 1.090”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o não provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pela União.
Intimada, a União defende a tempestividade do recurso extraordinário, alegando que a questão já foi superada na Corte Regional. No mérito, sustenta a manutenção da decisão embargada, visto que, consoante o entendimento desta Suprema Corte, firmado no RE nº 929.886 (Tema 1.063 da Repercussão Geral), o art. 131 da Constituição da República “alcança os Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados da União e os Procuradores Federais, todos integrantes do quadro funcional da Advocacia-Geral da União”, e que, “nos termos do art. 5º da Lei nº 9.527/97, é de 30 dias anuais o período de férias dos integrantes da carreira de advogado da União”.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Ademais, a respeito da alegada intempestividade do recurso extraordinário da União, verifica-se que a questão é suscitada nos autos pelo Sindicato ante o entendimento de que o ente central, após retirar os autos com carga, teria sido intimado tanto da decisão que corrigiu erro material constante da ementa do acórdão recorrido e, por conseguinte, do próprio teor desse julgado, como daquela que não acolheu os seus primeiros aclaratórios. Assim, em vista da contagem do prazo recursal iniciada a partir daquela carga, indigitou que os segundos aclaratórios da União, opostos em face da decisão que corrigiu referido erro, seriam intempestivos, assim como também o seriam seus ulteriores recursos especial e extraordinário.
Instado, o Tribunal de origem se debruçou de forma exaustiva sobre essa temática, animada por meio de inúmeros recursos de ambas as partes aos quais se seguiram outras tantas decisões, tendo a Corte Regional, em decisão última, conhecido do agravo regimental como agravo em recurso extraordinário, com a consequente remessa do apelo extremo a este Supremo Tribunal (e-doc. 107), donde erige-se tempestivo.
Quanto ao argumento de que a tese firmada no Tema 1063 da Repercussão Geral é inaplicável à hipótese dos autos, visto tratar, o presente caso, de Procuradores da Fazenda Nacional, e não de Advogados da União, não se constata a existência de vício na decisão a demandar sua reforma.
Isso porque, embora referido paradigma seja direcionado aos advogados da União, esta Casa fixou naquele julgado que, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.527/97, é de 30 dias anuais o período de férias dos integrantes da carreira, tendo a norma objetivado uniformizar o regime de férias dos advogados públicos, de modo a conceder tratamento isonômico às carreiras jurídicas no âmbito da União.
A despeito disso, destaco que o Tema 1090 da Repercussão Geral cuida especificamente da matéria debatida no caso em tela, referente ao direito de férias dos Procuradores da Fazenda Nacional. À luz desse paradigma, melhor sorte não assiste à embargante, visto que nele o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes”. O acórdão ficou assim ementado:

“Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Férias de sessenta dias dos Procuradores da Fazenda Nacional. Revogação e não Recepção pela Constituição Federal dos dispositivos que concediam o benefício. 1. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é órgão integrante da Advocacia-Geral da União, instituição que representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo (art. 131, CF/88). 2. A Lei nº 2.123/1953, a Lei nº 4.069/1962 e o Decreto-lei nº 147/1967, na parte em que disciplinam o regime jurídico dos Procuradores da Fazenda, não foram recepcionados pela Constituição com status de lei complementar, mas sim com status de lei ordinária, em razão de não se tratar de matéria pertinente à organização e funcionamento da Advocacia-Geral da União (art. 131, CF/88). Portanto, o art. 18 da Lei nº 9.527/1997 revogou expressamente o art. 1º da Lei nº 2.123/1953 e o art. 17, parágrafo único da Lei nº 4.069/1962, que supostamente garantiriam o direito a sessenta dias de férias aos Procuradores da Fazenda Nacional. 3. De igual forma, o art. 30 do Decreto-lei nº 147/1967, que equiparava os vencimentos e vantagens dos Procuradores da Fazenda Nacional aos Procuradores da República, também foi revogado tacitamente pelo art. 5º da Lei nº 9.527/1977. A finalidade do dispositivo era uniformizar o regime de férias dos advogados públicos, de modo a conceder tratamento isonômico às carreiras jurídicas no âmbito da União. 4. O tratamento dos Procuradores da Fazenda Nacional não pode ser diferente do conferido aos demais advogados públicos integrantes do mesmo corpo de procuradores que defendem os interesses da União. Não há justificativa legítima para o tratamento diferenciado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em contraste com os demais integrantes da Advocacia-Geral da União. 5. Ainda que os dispositivos não tivessem sido revogados pela Lei nº 9.527/1997, o art. 37, XIII, da Constituição veda a vinculação de remuneração entre carreiras no serviço público. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da revogação de normas infraconstitucionais que estabeleçam equiparação entre cargos públicos. 6. Provimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “Os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes”. (RE 594481, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 01-06-2020)

Inobstante o fato de o julgamento do RE 594.481 não ter sido finalizado, ante a oposição de embargos de declaração visando à modulação dos seus efeitos, ressalto que a existência de precedentes firmados pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, razão pela qual não há falar em suspensão do feito para fins de aguardar o trânsito em julgado.
Assim, por exemplo, tem-se as seguintes decisões: ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; e RE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido.”

Nesse cenário, já resolvida a questão de fundo e estando a decisão embargada fundamentada em precedentes vinculantes desta Suprema Corte, firmados em sede de repercussão geral, não há que se falar em vício passível de correção na via dos aclaratórios.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente